Tribunal: STF
Processo: HC 272662
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alexsander Borges Henning contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 14).
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de descumprimento da medida protetiva imposta. 
Neste writ, a defesa sustenta fundamentação genérica da manutenção da custódia. Afirma que a prisão preventiva seria desprovida de contemporaneidade, sem qualquer demonstração de risco atual. 
Afirma que “o paciente é tecnicamente primário, não ostentando condenações criminais transitadas em julgado, além de se tratar de indivíduo jovem, circunstâncias que reforçam a ausência de periculosidade concreta e evidenciam a desproporcionalidade da medida extrema adotada”.
Aduz que o Tribunal de origem afirmou que as medidas cautelares diversas seriam insuficientes, utilizando-se de presunção de ineficácia de providência cautelar que sequer foi implementada. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, imposição de medidas cautelares diversas.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no art. 105, III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial. 
Nada impede, contudo, a concessão de habeas corpus de ofício quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que ora se passa a examinar. 
A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
(...)
	Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta e periculosidade do acusado, considerando que o paciente, em tese, teria ameaçado a vítima utilizando um punhal, esperado a vítima sair de sua residência e enviado mensagens de cunho intimidatório - mesmo quando plenamente ciente das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida no processo n. 5004502-48.2025.8.21.0069, em especial a proibição de aproximação e de manter contato com a ofendida. 
A jurisprudência desta Corte reconhece que o descumprimento de medidas protetivas configura motivação idônea para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, III, ambos do CPP. O STF reforça esse entendimento: "não é desprovida de fundamentação idônea a decisão decretadora da prisão antecipada do paciente, se baseada no reiterado descumprimento de medidas protetivas elencadas pela lei Maria da Penha, o que indica a insuficiência de medidas cautelares diversas" (HC 216233, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 9/6/2022, DJe 13/6/2022). 
Com efeito, é da jurisprudência desta Corte que a privação cautelar da liberdade é justificada quando se destina a preservar a integridade física ou psíquica das vítimas, especialmente em crimes de maior gravidade e naqueles praticados no contexto de violência doméstica. À propósito: AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023. 
Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (STJ, AgRg no AR Esp 2275177/RJ, 6ª Turma, Relator: Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 20/02/2024). 
Ressalte-se, ainda, que “Não se admite afastar a credibilidade que as instâncias ordinárias conferem à palavra da vítima, de acordo com uma valoração subjetiva dos elementos de convicção até então produzidos, sobretudo quando a acusação versa sobre suposta prática de crimes cometidos no âmbito doméstico ou familiar, muitas vezes cometidos às escondidas, sendo inviável o exame aprofundado das provas por meio de recurso ordinário interposto contra a denegação de habeas corpus.”(AgRg no RHC n. 169.947/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, D Je de 20/3/2023.) Do mesmo jaez: RHC n. 117.304/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2019, D Je de 28/10/2019. 
Ademais, desconstituir as premissas fáticas apontadas pelas instâncias de origem demandaria revolvimento fático-probatório, inviável a via eleita do habeas corpus, de cognição sumária. 
Por outro lado, esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a gravidade concreta do delito imputado e a periculosidade do agente, evidenciadas no modus operandi empregado, são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
(...)
	Ressalte-se, ainda, que a prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando amparada em fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Neste sentido: AgRg no RHC n. 201.499/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025; HC n. 856.198/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024. 
Não obstante, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a imposição da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319, quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta.
(...)
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Inclusive, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 
Sobre a alegação de ausência de reavaliação idônea da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP, por não serem indicados fatos contemporâneos, constata-se que a tese não foi apreciada pelo Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão às fls. 59-71, motivo pelo qual a matéria não será examinada por esta Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 
Com efeito, "[é] imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas instâncias ordinárias para evitar indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (HC n. 1.021.432/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.) 
Por derradeiro, apesar de se verificar o erro material acerca da menção a pessoa estranha aos autos e quanto a afirmação de conversão do flagrante em preventiva no acórdão (fls. 59-71), tal fato não macula, por si só, o ato combatido, uma vez que apresenta fundamentação idônea e pautada nos elementos extraídos dos autos, não havendo o comprometimento da compreensão dos fundamentos que ratificaram a prisão do paciente”. (e-doc. 14, p. 2-4, grifei) 

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
 
Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo pelo “em razão da gravidade da conduta e periculosidade do acusado, considerando que o paciente, em tese, teria ameaçado a vítima utilizando um punhal, esperado a vítima sair de sua residência e enviado mensagens de cunho intimidatório - mesmo quando plenamente ciente das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida no processo n. 5004502-48.2025.8.21.0069, em especial a proibição de aproximação e de manter contato com a ofendida”. (e-doc. 14, p. 3, grifei) 
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 
Ademais, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso, onde já descumpriu medidas cautelares diversas e substitutivas da prisão.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente